Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.

1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de indenização por danos materiais, estéticos e morais em virtude de queda ocorrida dentro do laboratório de exames.

2. O artigo 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar-se a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.

3. De acordo com a teoria da causalidade adequada, para que seja demonstrado o nexo de causalidade é preciso verificar se a ação ou omissão imputada ao agente era ou não adequada a produzir o dano.

4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, não há dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e desprovido.